Tribunal: STF
Processo: ARE 1534065
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan interpõe o agravo (eDoc 192), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 183) que, à anotação de incidência dos enunciados 279, 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 164) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 139):



     RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS PARA INTERPOSIÇÃO. ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO, POIS INTEMPESTIVO.



    Em suas razões, a recorrente sustenta que houve violação aos artigos 5º, LV, 93, IX, e 175, todos da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que o Tribunal Estadual, ao considerar intempestivo o Recurso Inominado, violou o artigo 5º, LV, da CF, uma vez que o recurso foi interposto dentro do prazo legal. 



    Argumenta, ainda, que a sentença foi publicada em 12/05/2023, porém a intimação ocorreu em secretaria, sem a devida notificação do procurador constituído, em desacordo com a determinação expressa na ata de audiência.



    Não houve apresentação de contrarrazões. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Não merece acolhimento a alegação de que a Corte Estadual teria violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão de suposta falta de fundamentação das decisões judiciais.



    No julgamento do AI 791.292 QO RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, conforme sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O presente caso se enquadra nesse precedente qualificado, uma vez que o acórdão impugnado apresentou fundamentação adequada e suficiente para rejeitar as teses sustentadas pelo recorrente.



    Ressalta-se que, conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu pela intempestividade do Recurso Inominado. Divergir do entendimento adotado no acórdão impugnado demandaria o reexame do conjunto probatório e a interpretação da legislação infraconstitucional, conforme se verifica na leitura de trechos do respectivo voto-condutor:



     O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, sendo que, de acordo com artigo 5º, §3º, da Lei 11.419/2006, o prazo para a consulta eletrônica se inicia em até 10 (dez) dias corridos após o envio da intimação. 



     No caso dos autos, o prazo de leitura da intimação iniciou em 15.05.2023 e findou em 26.05.2023. Ocorre que o recurso foi protocolado no dia 07.07.2023, evento 34, RecIno1, o que demonstra a sua intempestividade.



    Tal contexto enseja a aplicação do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de caracterizar a suposta violação ao texto constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, precedentes dessa Corte exarados em casos fronteiriços: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



    (AI n. 781.769-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.9.2010).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INOMINADO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil



     (AI n. 624.200-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma DJe 11.4.2008).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente